Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741333-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLEIDE LINDA DOS SANTOS D E S P A C H O O agravante noticia (ID 52243156) realização de acordo extrajudicial entre as partes, sugerindo a perda do objeto do agravo de instrumento. Todavia, o presente recurso não foi conhecido, porquanto prolatada sentença na origem (ID 52038949). À Secretaria para cumprir a determinação contida no ID 52038949. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador